Tribunal: TJDFT
Processo: 0731185-05.2021.8.07.0003
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-04-08
Data de publicação: 2024-04-24

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO NÃO COMPROVADA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA PELOS DÉBITOS. RECURSO CONHECIDO. NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto pela autora, em face de sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial.

2. A autora argumenta que o adquirente do veículo não realizou a transferência no prazo legal, ante a impossibilidade de assinatura do DUT. Aduz que não tem informações sobre o atual proprietário do bem e pugna pela reforma da sentença, para a procedência dos pedidos formulados na inicial.

3. Em contrarrazões, os réus pugnam pela manutenção da sentença pelos seus próprios fundamentos.

4. Concedo à recorrente a gratuidade de justiça, porquanto os elementos processuais demonstram a sua hipossuficiência (art. 5.o, inciso LXXIV, da CF, e art. 99, § 3o, do CPC).

5. Na origem, a autora/recorrente alega que em janeiro/2010 vendeu o veículo HONDA/CG 125 FAN KS, placa: JJF2367, renavam: 00150679041, para José Ribeiro, o qual deixou de promover a transferência de propriedade da motocicleta, bem como deixou de pagar os débitos legais (IPVA e licenciamento).

6. Na sentença impugnada, o Juízo entendeu que a responsabilidade pelo pagamento do IPVA é solidária, uma vez que a proprietária alienante do bem deixou de comunicar ao órgão público sobre a compra e venda do veículo, nos termos do art. 1o, §8o, inciso III, da Lei no 7.431, 17/12/1985.

7. Segundo a norma legal, é de responsabilidade do adquirente a transferência de propriedade do veículo automotor perante o órgão competente, no prazo de 30 (trinta) dias, por força do artigo 123, §1o, do CTB.

8. O contexto probatório não comprovou a relação jurídica denunciada pela autora, porquanto não foi exibido o contrato de compra e venda, cópia do DUT preenchido ou qualquer outro documento hábil para a comprovação do negócio jurídico (art. 373, I, do CPC). Ao contrário, as provas atestaram que o veículo foi vendido para terceiros, sem a devida documentação, e que não há qualquer informação sobre o atual paradeiro do veículo.

9. Dispõe o artigo 120, do CTB: “Todo veículo automotor, articulado, reboque ou semirreboque, deve ser registrado perante o órgão executivo de trânsito do Estado ou do Distrito Federal, no Município de domicílio ou residência de seu proprietário, na forma da lei [...].” Ou seja, todo veículo deve ser registrado pelo proprietário, de forma que, não havendo informações suficientes sobre o atual proprietário do veículo, é impossível determinar a exclusão do nome da autora dos assentamentos do veículo. No mesmo sentido: Acórdão 1440255, 07295647620218070001, Relator: GISELLE ROCHA RAPOSO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 25/7/2022, publicado no DJE: 12/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.
10. Em relação ao bloqueio administrativo do veículo é descabida mera chancela judicial para o suprimento do procedimento legal de transferência do bem, sob pena de ordem judicial ilegal.
11. Destarte, a sentença deve ser mantida pelos próprios fundamentos.
12. RECURSO CONHECIDO. NÃO PROVIDO.
13. Condenada a recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa. Suspensa a exigibilidade da verba sucumbencial em razão da gratuidade de justiça concedida.
14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do artigo 46 da Lei 9099/95.